Tribunal: TJSP
Processo: 1501044-55.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Pena-base fixada com critério. Péssimos antecedentes do acusado. Três condenações definitivas anteriores justificadoras do aumento da pena em 1⁄4. Compensação parcial entre agravante da múltipla reincidência e a atenuante da confissão. Dupla reincidência atenuada justificadora do aumento da pena em 1/6.

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Pena-base fixada com critério. Péssimos antecedentes do acusado. Três condenações definitivas anteriores justificadoras do aumento da pena em 1⁄4. Compensação parcial entre agravante da múltipla reincidência e a atenuante da confissão. Dupla reincidência atenuada justificadora do aumento da pena em 1/6. Redução da reprimenda. Majorante bem aplicada no mínimo legal. Regime inicial mantido. Apelo parcialmente provido.